Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-95.2018.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800082-95.2018.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

PROCURADOR: JOAO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS, JULIANN LENNON LIMA ALEIXO

RECORRIDO: MARIA JOCENILDA SENA DE ARAGAO SOUSA, ELIAN SOCORRO VINHOTE GAMA, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ROSA CALDERARO, JESUILA INES DE CASTRO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INSURGÊNCIA QUANTO A OMISSÃO ACERCA DA TESE DE QUE A GRATIFICAÇÃO É DEVIDA TÃO SOMENTE AOS CARGOS QUE DESDE O INÍCIO EXIJAM FORMAÇÃO SUPERIOR, OU DESDE QUE HAJA CORRELAÇÃO ENTRE O APRIMORAMENTO E O CARGO EXERCIDO. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS

1.

Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, com fulcro na Lei Municipal n° 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) e Lei Municipal n° 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer).

2.

As autoras comprovam conclusão da graduação em licenciatura, de modo que, conforme o art. 62 da LDB (Lei 9394/96) para o exercício da docência é necessária a formação em nível superior, ou seja, o presente caso se enquadra perfeitamente na previsão contida no inciso I, do art. 75 da Lei Municipal 47/97.

3.

Aclaratórios opostos com fins de rejulgamento da matéria, o que se mostra inviável na via eleita, devendo ter sido interposto o competente recurso de apelo para tal finalidade.

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária nº 0800082-95.2018.8.14.0003.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, rejeitá-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em REMESSA NECESSÁRIA
opostos pelo

MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face do acórdão de ID. 3186861, que confirmou a sentença de piso, concedendo à
MARIA JOCENILDA SENA DE ARAGÃO SOUSA E OUTRAS
gratificação de escolaridade, em razão da obtenção da graduação de nível superior.

Em síntese,
consta dos autos que as autoras são servidoras do Município de Alenquer, titulares do cargo efetivo de Professor, e que após a conclusão de seus cursos de Licenciatura solicitaram junto a Secretaria Municipal de Administração, a concessão de Gratificação de Titulação, com base no artigo 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Alenquer), todavia, nunca obtiveram resposta quanto ao requerimento.

Movida Ação Ordinária, o feito foi julgado procedente.

Não tendo havido a interposição de recurso voluntário, subiram os autos a esta instância mediante Remessa Necessária que confirmou a decisão de piso, eis que presentes os requisitos legais necessários à concessão da gratificação reclamada.

Face a decisão
ad quem
foram opostos os presentes Embargos de Declaração
, insurgindo quanto a omissão no julgado que a
sentença proferida teria se dado de forma equivocada, uma vez que os fundamentos da defesa apresentada não foram enfrentados na decisão embargada.

Diferentemente da interpretação feita pelas autoras, as normas de regência, não assegurariam a percepção automática aos servidores com diploma de 3º Grau da Gratificação de Nível Superior, mas tão somente àqueles servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício, exijam a formação superior, não sendo o caso das autoras em que se exigia para o provimento e nomeação apenas a conclusão de ensino médio.

Afirmou que a
progressão é concedida, dentre outros requisitos, desde que haja correlação entre o aprimoramento e/ou qualificação com a habilitação/natureza específica do cargo ocupado pelo servidor, bem como que é concedida ao cargo a que concorreu inicialmente, o que afirma, novamente, não ser o caso das autoras.

Dito isso, requereu acolhimento aos aclaratórios, para que sanando as omissões alegadas, lhe seja conferido efeitos modificativos. (ID.
3291201)

Apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, as embargadas refutaram as razões recursais levantadas, pugnando a manutenção da decisão aclarada. (ID.
3349603)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso vertente,
não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o município embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao apreciar a sentença em remessa necessária manteve a condenação à inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento).

O embargante sustentou que o acórdão teria sido omisso, pois dera uma interpretação diferente à norma municipal, já que o art. 75 da Lei Municipal 44/1997 em nenhum momento assegura a percepção automática aos servidores com diploma de 3º grau, da Gratificação de Nível Superior, mas, tão somente, àqueles servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício, exijam formação superior, conforme inteligência do Inciso I, do art. 75, e que tal progressão só seria concedida, dentre outros requisitos, se houvesse correlação entre o aprimoramento e/ou qualificação/natureza específica do cargo ocupado pelo servidor.

Nota-se em verdade, que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões alegadas, pretendendo, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

Relevo que, s
obre o tema, o art. 75 da Lei Municipal n° 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) prevê o pagamento de Adicional de Escolaridade nos seguintes termos:

Art. 75-O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Em sentido similar, a Lei Municipal n° 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de gratificação de 50% aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput;

Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

As autoras fazem prova da graduação obtida.

A requerente Maria Jocenilda Sena de Aragão Sousa concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Biologia e Química em março de 2016, realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará. (ID 2776194).

A autora Elian do Socorro Vinhote Gama concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Licenciatura em História e Geografia em março de 2017, realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, (ID. 2776197)

Por sua vez, a autora Maria do Carmo do Nascimento Rosa Calderaro concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Letras em julho de 2017, realizado na Universidade Luterana do Brasil. (ID. 2776195).

A requerente Jesuila Ines de Castro Fonseca alega que, em março de 2016, concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Pedagogia, realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará. (ID. 2776199).

Ainda sobre
os argumentos suscitados pelo embargante, cumpre apenas esclarecer as autoras exercem o cargo de professora e, como sabido, conforme o art. 62 da LDB (Lei 9394/96) para o exercício da docência é necessária a formação em nível superior, ou seja, o presente caso se enquadra perfeitamente na previsão contida no inciso I, do art. 75 da Lei Municipal 47/97.

Portanto, as autoras fazem jus ao recebimento da gratificação de escolaridade na medida em que o diploma apresentado é de licenciatura, o que guarda correlação direta com o cargo de professor desempenhado.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deveria se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

Como já dito, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo. Pelo que tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão aclarada, nos termos da fundamentação supra.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021